Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que constatada a inviabilidade de equiparação das atividades exercidas pelo embargante, ainda que por analogia, àquelas desenvolvidas por profissionais que atuam em contato direto e permanente com pacientes infectocontagiosos ou com esgoto (tanques e galerias) e lixo (coleta e industrialização), bem como verificada, na data da prolação do acórdão, a percepção de Gratificação por Atividade de Risco (GAR), situações que determinaram a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial de concessão de adicional de insalubridade.
3. Inexistência de omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão recorrido. Decisão proferida conforme a legislação vigente e os fatos existentes à época do ajuizamento da ação e julgamento da apelação. Inaplicabilidade de norma superveniente (Lei Distrital 7.613/2024) não arguida nem demonstrada nos autos. Competência do Tribunal limitada aos elementos constantes do processo.
4. O mero inconformismo dos entes federados com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.